Tribunal: CARF
Processo: 15540.000043/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000043/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.416 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
CURSO TAURUS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 30/06/2007
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Estando presentes todos os requisitos do lançamento e não se verificando
quaisquer das causas do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, não há que se
falar em nulidade.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
LANÇAMENTO
DOS
TRIBUTOS
DECORRENTES.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Súmula Carf no 77).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecer das alegações de inconstitucionalidades, e, na
parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital, André
Barros de Moura, Carlos Eduardo Ávila Cabral e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de contribuições devidas a terceiros (FNDE, Incra, Sesc e
Sebrae) incidentes sobre as remunerações pagas a empregados, no período de 05/2005 a 06/2007,
decorrente da exclusão da empresa do Simples.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000043/2009-00
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.416 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15540.000043/2009-00

A impugnação do lançamento foi considerada improcedente (e-fls. 44 a 49).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 52 a 54) em que se arguiu:
a) que o lançamento deveria aguardar o deslinde do recurso tempestivo no
Processo no 10730.011067/2007-63, onde se discute os efeitos da exclusão do
Simples promovida pelo Ato Declaratório Executivo no 6, de 13 de fevereiro
de 2008;
b) que a exclusão não poderia retroagir à data da opção;
c) que o lançamento seria nulo por dependeria de decisão superior;
d) que o lançamento ofendeu a Constituição Federal.
O julgamento do recurso foi convertido em diligência por meio da Resolução no
2301-000.915, de 8 de junho de 2021, nos seguintes termos (e-fl. 78):
Resolvem, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para determinar a vinculação deste processo ao Processo no
10730.011067/2007-63, por decorrência, e o sobrestamento do julgamento deste
processo na 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, até que seja julgado o Processo no
10730.011067/2007-63.
Cumprida a diligência, a autoridade preparadora esclareceu (e-fls. 101 e 102) que
o Processo no 10730.011067/2007-63 fez coisa julgada administrativa, com a decisão contida no
Acórdão no 1101-00.426, de 23 de fevereiro de 2011, que manteve a exclusão da empresa do
regime de tributação favorecido.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto à alegação de ofensa à
Constituição Federal, em face da Súmula Carf no 2.
Quanto à preliminar de nulidade, percebe-se que todos os requisitos contidos no
art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, foram atendidos quando da lavratura do auto de infração.
Acrescente-se, ainda, que as nulidades no processo administrativo fiscal são as que contam do
art. 59 do Decreto n 70.235, de 6 de março de 1972, e se resumem a duas hipóteses: 1) termos e
atos lavrados por autoridade incompetente e 2) despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não se vislumbra qualquer dessas
circunstâncias nos autos.
No presente caso, constata-se que o contribuinte foi excluído do Simples por meio
do Ato Declaratório Executivo no 6, de 2008, que foi ratificado pelo Acórdão no 12-21.275, da 6a
Turma da DRJ/RJOI e cujo correspondente recurso voluntário está pendente de julgamento.
Essencialmente, o recorrente insurgiu contra a retroação dos efeitos daquele ato declaratório.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.416 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15540.000043/2009-00

Ocorre que, por força da Súmula Carf no 77, a discussão administrativa acerca do
ato declaratório de exclusão do Simples, o que inclui os seus efeitos no tempo, não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da alegação de
inconstitucionalidade, e por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 105
DF CARF MF
Original